Tribunal: TJES
Processo: 5001689-56.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001689-56.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOAO MARIANO JUNIOR
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001689-56.2023.8.08.0012

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: JOÃO MARIANO JUNIOR

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. QUEDA DE ENERGIA. QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICO. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA ULTRA PETITA. REDUÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL PARA COMPATIBILIZÁ-LO AO PEDIDO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
JOÃO MARIANO JUNIOR
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.
Aduz o autor, em síntese, que, em 26/11/2022, houve uma queda de energia após estouro no transformador que fica em frente à sua residência, tendo feito sua TV da marca LG modelo 50PB560B-SA parar de funcionar. Afirma que tentou o ressarcimento pelas vias extrajudiciais, contudo, sem sucesso. Pede, então, a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano material equivalente ao preço pago pela TV, de R$ 3.500,00, e de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.500,00.

Em sede de contestação (ID. 5265608), a requerida alega que o autor não apresentou a documentação necessária à análise do pedido, mais especificamente 2 laudos técnicos que demonstrassem o nexo de causalidade entre o dano elétrico e a queda de energia, além de 2 orçamentos. Pugna, enfim, pela improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença pelo magistrado
a quo
(ID. 5265616), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos autorais para condenar a ré ao pagamento ao autor de indenização por dano material de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), corrigidos monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir da data da queda de energia (26/11/2022), a teor do que estabelece a Súmula nº 43 do STJ. Outrossim, condeno a ré ao pagamento de indenização por danos morais ao autor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pela taxa SELIC a partir da data de publicação desta sentença (STJ, Súmula nº 43).

Irresignado, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 5265618). Em suas razões, alega, preliminarmente, que a sentença tem caráter ultra petita, pois na exordial o autor requereu a indenização por dano moral no valor de R$ 2.500,00 e foi arbitrada a quantia de R$ 5.000,00 pelo juízo de piso. No mérito, alega a inexistência de responsabilidade da concessionária. Aduz ausência de danos materiais e morais. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório.

A parte autora por sua vez não apresentou Contrarrazões, conforme atesta certidão de id. 5265625.

VOTO

Conheço do recurso interposto por preencher os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença guerreada.

Versa a lide sobre o ressarcimento de prejuízos sofridos pelo autor em razão da queima da televisão do autor.

Em preliminar, argumenta a Recorrente sentença
ultra petita
, uma vez que o juiz sentenciante julgou além do pedido, ao arbitrar a indenização em danos morais em quantia superior à requerida pelo autor.

Contudo, a Recorrente em sua defesa aduz que não efetuou o ressarcimento do valor dos prejuízos suportados pelo autor em razão da não apresentação de laudos técnicos que comprovem que a queima do aparelho tenha ocorrido por conta da queda súbita de energia, ainda na esfera administrativa.
Considerando-se que a preliminar se limita à indenização por dano moral, deixo para apreciá-la após a análise da existência ou não do dever de indenizar.

Pois bem. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Pelos elementos colhidos nos autos, constata-se a existência do nexo causal entre a queda de energia e o defeito ocasionado no aparelho de propriedade do autor, não havendo o mínimo indício de que tenha sido outra a causa para o fato narrado.

Desta feita, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que bem destacou:

Sob essa perspectiva, os elementos dos autos revelam que o autor demonstra que a TV sofreu danos elétricos provavelmente decorrentes de alteração da tensão elétrica (queda de energia), o que foi atestado nos laudos de Id. 21445395, nos quais, ainda, foi declarado pelos técnicos que não seria possível o conserto devido à ausência de peças de reposição no mercado.

Portanto, considerando-se que a queda de energia é um risco inerente da atividade desenvolvida pela recorrente, deve ser responsabilizada pelos danos dela decorrentes. Sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do código de defesa do consumidor c/c 186 e 927 do CC.

Quanto ao dano moral, coaduno com o valor arbitrado na sentença guerreada, pois, como mencionado pelo juízo de piso:

[...] além de não haver prova de que o preço pago pelo autor foi de R$ 3.500,00, como pleiteado na inicial, sem olvidar da desvalorização do bem ao longo dos anos, tomando por base os preços praticados no mercado para venda de TVs de 50 polegadas, como consultado por este juízo na internet, que giram em torno de R$ 1.900,00 a R$ 3.000,00, tenho que o dano material deve corresponder ao menor preço encontrado, qual seja, de R$ 1.900,00.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Quanto ao valor arbitrado a título da referida indenização, entendo que assiste razão ao recorrente em sua alegação preliminar, de que a sentença possui caráter
ultra petita.

Isto porque, da análise da exordial, o autor, ora recorrido, requereu, expressamente, a condenação por danos morais no valor de R$ 2.500,00. Por conseguinte, a sentença ultrapassou a quantia indicada, devendo a condenação se limitar ao patamar inicialmente requerido. Este é o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

"1. O artigo 492 do Código de Processo Civil consagra o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo o qual
a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora
, de modo que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita. 1.1.
O julgamento ultra petita, nos termos do que ensina a doutrina, é aquele em que o juiz concede a tutela jurisdicional pedida, mas extrapola a quantidade indicada pela parte autora.
1.2.
Verificado o julgamento ultra petita, a consequência lógica não é a nulidade da sentença, mas o decote do excesso, ajustando-se o pronunciamento judicial ao pedido da própria parte autora
. Preliminar suscitada de ofício para excluir o trecho que possibilitou a compensação ou restituição do tributo em questão." Acórdão 1619085, 07005141720228070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022.

Diante disso, acolho a preliminar suscitada, para reformar a sentença guerreada, apenas para adequar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, tornando-o condizente com o pedido inicial.

Assim, considerando toda a situação vivenciada pela autora, entendo pela adequação do valor arbitrado para o valor de R$ 2.500,00, compatível face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença para arbitrar o
quantum
indenizatório em conformidade com o pedido da exordial, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 2.500,00,
com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento
. Deixo de condenar
o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 29 de setembro de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)